Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Embargante, BRB BANCO DE BRASILIA SA no ID n. 26328104. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator